Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM FORMATURA. PROMISSÓRIAS VENCIDAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. ART. 397, CAPUT, DO CC. TEORIA DUTY TO MITIGATE LOSS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dilação probatória visa a formar a convicção do julgador, que possui ampla liberdade para avaliar as provas carreadas aos autos, podendo até denegar, em decisão fundamentada, as diligências que entender desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 1.1. No caso, a ré/apelante requereu a produção de perícia grafotécnica da assinatura lançada nas oito notas promissórias vinculadas ao contrato de prestação de serviços de fotografia em formatura juntado pela autora, o que foi indeferido pela magistrada, pois reputou suficiente o conjunto dos elementos de provas.

2. Questão recursal visa a precisar o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, acerca da dívida líquida constante em instrumento particular, bem como analisar a possibilidade de utilização da teoria denominada duty to mitigate the loss, no intuito de suavizar os encargos provenientes do inadimplemento da obrigação. 2.1. O fato de esperar quatro anos para então promover a cobrança da dívida não representa abuso de direito ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, nem legitima a aplicação da teoria denominada duty to mitigate the loss, como pretende a apelante. No caso concreto, o credor não tem o dever de mitigar os prejuízos da apelante que conscientemente segue em mora.

3. Verificado que a credora/recorrida tomou as medidas necessárias ao recebimento do crédito dentro do prazo prescricional de 5 anos, bem como não foi demonstrada sua inércia ou conduta destinada a gerar prejuízo à apelante, falta mencionar ter a mora em questão natureza ex re. 3.1. A mora ex re independe da atuação do credor, significando que os encargos para os quais a apelante pretende a minoração não dependem do tempo decorrido entre o vencimento da obrigação e aquele escolhido pela recorrida para o ajuizamento da monitória. Em consequência, fica excluída a incidência do art. 219 do CPC e art. 405 do CC.

4. É a partir da data de vencimento dos títulos que os encargos da mora devem incidir. No caso dos autos, as datas de 30/9, 30/10, 30/11 e 30/12/2016 e 30/1, 28/2, 30/3 e 30/4/2017 devem ser consideradas, por serem as datas de vencimento da obrigação parcelada em oito promissórias. 4.1. Da mesma forma que os juros derivados da mora devem incidir a partir das datas de vencimento (art. 397, CC), a atualização monetária precisa incidir a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, porquanto sua finalidade é a de recomposição da moeda e não reflete acréscimo ou lucro.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.